Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009860-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), LUCIMAR DE SIQUEIRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), FREO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.335.876/0001-04 (EMBARGADO), LUCINEIA DE SIQUEIRA FREO - CPF: 014.294.991-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa embargante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de terceiros no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em relação à utilização do sistema Sisbajud na modalidade "teimosinha".

III. Razões de decidir

3.

Não se constatou a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, que abordou expressamente o pedido de inclusão de terceiros, afastando-o com base na ausência de comprovação de extinção formal ou dissolução irregular da empresa executada.

4.

O acórdão foi claro ao afirmar que a responsabilização de terceiros depende da instauração do incidente previsto no art. 133 do CPC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, conforme entendimento pacífico do Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de vício na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação de dissolução irregular da empresa impõe a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 133 e 1.022; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019; TJMT, AI 1023083-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024; TJMT, EDcl 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1004138-48.2020.8.11.0086, movida em desfavor de
LUCIMAR DE SIQUEIRA – ME
e
LUCINEIA DE SIQUEIRA,
que indeferiu o pedido formulado na origem, de inclusão dos sócios Fernanda de Siqueira Freo e Rudinei Fernando Freo no polo passivo da ação executória (Id. 278014390).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão atacada está eivada pelo vício de omissão, alegando que seu pedido de penhora pelo sistema Sisbajud garante mais rapidez, segurança e adequação, de modo que impedir sua utilização significa um verdadeiro retrocesso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 294979494).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
LUCIMAR DE SIQUEIRA – ME
e
LUCINEIA DE SIQUEIRA
.

cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Não obstante, verifica-se que diferentemente da tese suscitada pela parte embargante, todas suas súplicas foram respondidas.

Em especial, quanto a penhora via Sisbajud na modalidade “
Teimosinha
” de valores pertencentes a sócio Lucineia de Siqueira, foi devidamente fundamentado que tal pedido não merece amparo, uma vez que
não comprova a extinção formal da pessoa jurídica
, tampouco
a irregularidade da dissolução
, razão pela qual se impõe a instauração do incidente previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil, a fim de que se respeite o contraditório e a ampla defesa dos sócios a serem atingidos.

Nesse sentido, colaciono o art. 133, “
caput
”, do CPC:

“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.”

E, ainda, o art. 50 do Código Civil, que trata da responsabilidade patrimonial:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tais dispositivos, também exige a demonstração inequívoca da dissolução irregular ou extinção formal da pessoa jurídica, como condição para afastar a necessidade de instauração do incidente. Cito o emblemático julgamento do REsp 1.784.032/SP:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1 . DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART . 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3 . RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2 . A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.3 . Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4.
A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1 .055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial
. 5.
A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6 . Recurso especial provido
.” (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “in verbis”:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de ausência de prova inequívoca de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução para os sócios da empresa declarada inapta na Receita Federal, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica . III. Razões de decidir 1.
A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica
. 2 .
Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos arts. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002
. 3.
Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução
. IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal ou irregular
.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 133 e 134; CC/2002, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784 .032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02 .04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j . 06.11.2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257194720248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Portanto, não tendo sido comprovada a extinção regular ou a dissolução irregular da empresa executada por meio de prova documental idônea e atual,
não se pode admitir a responsabilização pessoal dos sócios, sem a instauração do respectivo incidente processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal
.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025